Tribunal: TCU
Processo: 001.736/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 11123/2017-TCU-Primeira Câmara , em arquivar o presente processo, fazer a seguinte recomendação e dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o parecer da Sefip: 1. Processo TC- Processo 001.736/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar ao órgão de controle interno da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que siga acompanhando o exato cumprimento da determinação exarada nos itens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 11123/2017-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, adotando as providências necessárias para que conste da prestação de contas dessa Unidade Prestadora de Contas (UPC) informações acerca das correições então adotadas, detalhando a evolução quanto ao cumprimento do decisum , com fulcro nos arts. 8o, inciso I, "c" e 9o, §§ 1o e 4o, ambos da Instrução Normativa-TCU 84/2020.